Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707526-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALLAN GOMES DA SILVA AGRAVADO: COLEGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALLAN GOMES DA SILVA (executado), por intermédio da nobre Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta pelo COLÉGIO EDUCANDÁRIO DE MARIA LTDA - EPP, processo n. 0701003-62.2019.8.07.0017, na qual indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema SISBAJUD para que informe a natureza do montante bloqueado. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 135905128 dos autos de origem): “COLEGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA - EPP ajuizou em 15/3/2019, ação de execução (Contrato de prestação de serviços educacionais) contra CARLOS ALLAN GOMES DA SILVA, partes qualificadas. Executado citado por edital (ID 95408247, fl.180), a Curadoria Especial não vislumbrou elementos necessários à oposição de embargos à execução (ID 102978712, fl. 184 e 107265049, fl.187). Penhora parcialmente frutífera no valor de R$818,89, em 27/5/2022, via SISBAJUD, em nome do devedor (ID 26046206, fls. 207/209). Edital de intimação do devedor acerca da penhora realizada ao ID 126764714, fl. 213. A Curadoria Especial, em defesa do executado, pugna seja oficiada a instituição financeira a fim de informar a natureza do montante bloqueado (ID 126325530, fl.214). Transcorrido o prazo para impugnação, o executado manteve silente (ID 132670581, fl.216). É o relatório. Decido. INDEFIRO o pedido da Curadoria Especial postulado na petição de ID 126325530, fl.214, uma vez que incumbe à parte requerida a impugnação do bloqueio realizado em sua conta bancário. Como não o fez, é se dessumir pela anuência com a sua penhora para pagamento parcial do débito. Assim, após preclusão, defiro o levantamento pelo exequente COLEGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA - EPP do valor penhorado de R$818,89, em 27/5/2022, mais acréscimos (ID 26046206, fls. 208). Advogados com poderes para receber e dar quitação: RENATA D. ANTUNES GONTIJO, OAB/DF 44.020 e RENAN DE ALMEIDA JUNIOR, OAB/DF 39.485 (ID 30297122, fl. 30). Faculto a indicação de conta para transferência do valor no prazo de cinco dias. Exclua-se sigilo dos documentos retro. Após o levantamento do valor, intime-se o exequente a indicar o saldo remanescente e bens penhoráveis, sob pena de suspensão nos termos do art. 921 CPC.” Defende a tese de que a r. decisão merece ser reformada, ao argumento de que há possibilidade de os valores serem impenhoráveis, por isso justificada estaria o pedido para oficiar a instituição financeira para saber a natureza da conta bancária, se conta salário ou conta corrente. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da penhora / transferência de valores até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão a quo, e assim “determinar o envio de ofício à instituição bancária, no caso, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que seja informado ao Juízo a natureza dos valores e constritos e da respectiva conta, se é conta poupança ou salário, e se trata de valores decorrentes de salários ou benefícios assistenciais, bem como sejam juntados os extratos bancários do período em que houve o bloqueio.” É o relatório. Decido. De início, é relevante consignar que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, na forma do artigo 72, inciso II, e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, não significa a constatação automática de que a parte faz jus a gratuidade de Justiça, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência, o que inexiste na hipótese em tela. Nesta ordem de ideias, diante da não comprovação da hipossuficiência do recorrente, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. De outro lado, a nobre Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, possui isenção legal, nos termos do artigo 1.007, § 1°, do Código de Processo Civil e do artigo 1°, do Decreto-Lei n° 500/69, de sorte que resta dispensada do recolhimento do preparo recursal. Do efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). De serem examinados nesta fase incipiente a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O art. 854, §3o, inciso I, do CPC, dispõe que incumbe ao devedor/demandado comprovar que os valores bloqueados através do sistema SISBAJUD são protegidos pela impenhorabilidade, de modo que não se mostra razoável destinar a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse econômico privado, notadamente de direito disponível. Desse modo, muito embora bastante louvável e diligente a conduta da nobre Defensoria Pública na condição de Curadora de Ausentes, deve-se destacar não ser razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. Ademais, caso houvesse prejuízo à subsistência do devedor, ora recorrente, este teria reivindicado a liberação do valor pessoalmente, realizando prova da impenhorabilidade da verba, o que não ocorreu na hipótese em questão. A propósito, este Magistrado já teve a oportunidade de analisar a matéria em casos símiles, havendo assim julgado, no que fui acompanhado pelos eminentes pares da eg. 8a Turma, órgão que orgulhosamente integrava: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados, através do sistema SisbaJud, são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. 2. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1650867, 07297888020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 6/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Colhe-se farta jurisprudência da Corte no mesmo entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO (art. 854, § 3o, I, do CPC). INÉRCIA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa a automática concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. Por consectário, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de réu citado de forma ficta, o deferimento da justiça gratuita não pode ser presumido. 2. Incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis mediante penhora pelo sistema SISBAJUD são impenhoráveis, possuindo, inclusive, o prazo de 5 (cinco) dias para tanto, segundo inteligência do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil - CPC. 3. A execução deve servir à satisfação do crédito que a instrumenta, de modo que não se revela razoável movimentar a máquina judiciária quando o próprio devedor se mantém inerte acerca da constrição em conta de sua titularidade. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1417565, 07381068620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA DE AUSENTES. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA DO VALOR. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A representação pela curadoria de ausentes, por si só, não acarreta a presunção de hipossuficiência financeira da agravante. Inexistem elementos nos autos que demonstrem ser a agravante hipossuficiente. Benefício indeferido. 2. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, "Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 3. A executada não compareceu aos autos para informar a natureza dos valores penhorados. Não se mostra razoável a movimentação do sistema judiciário para analisar questão cujo esclarecimento seria, antes de tudo, de interesse da parte ausente - a agravante. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(Acórdão 1395101, 07350374620218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de a defesa do Executado ser patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não se pode desconsiderar que é interesse da parte devedora impugnar o bloqueio do numerário realizado, fornecendo, se o caso, os documentos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC/15. 2. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar diligências que incumbe à parte na condução do processo. 3. Ainda que o devedor esteja representado pela Curadoria Especial, deve-se ter em mente que a impenhorabilidade é regra excepcional, visto que a obtenção da atividade satisfativa é a principal intenção da ação executiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1416403, 07000703820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema SISBAJUD são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. (Acórdão 1400861, 07368605520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ACERCA DA NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da curadoria especial para que fosse expedido ofício à instituição financeira na qual ocorrera o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, para que informasse a natureza da conta bancária. 2. O ônus de demonstrar a impenhorabilidade da verba bloqueada em conta bancária é do executado, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Se o executado não apresenta insurgência à constrição de valores na conta bancária, não cabe ao Poder Judiciário promover diligências que lhe competiam, em flagrante prejuízo ao credor, em favor de quem deve se realizar os atos executivos. Ademais, a medida requerida pela curadoria especial não teria qualquer utilidade, considerando que a informação, muito provavelmente, viria aos autos após transcorrido o prazo legal de impugnação à penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1402351, 07211673120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. INÉRCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE OFÍCIO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, para possibilitar a penhora em dinheiro, o juiz, a requerimento do exequente, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis os ativos financeiros existentes em nome do executado, cabendo a este comprovar que as quantias são impenhoráveis ou que a indisponibilidade dos bens excedeu o valor da dívida. 2. Diante da inércia do devedor em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, uma vez que tal atribuição incumbe à parte devedora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1186066, 07180339820188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, neste juízo de prelibação incipiente, em tese, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, este, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator